Tribunal: TJSP
Processo: 1008935-76.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Créditos representados por duplicatas. Cessão de crédito. Improcedência. Irresignação da autora. Sem razão. Instrumento contratual com cláusula proibitiva da cessão. Pactum de non cedendo. Vedação derivada de convenção. Duplicata inexigível. Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de decidir.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Créditos representados por duplicatas. Cessão de crédito. Improcedência. Irresignação da autora. Sem razão. Instrumento contratual com cláusula proibitiva da cessão. Pactum de non cedendo. Vedação derivada de convenção. Duplicata inexigível. Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais dão sustentação às razões de decidir. Aplicação do artigo 252 do regimento interno do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO NÃO PROVIDO.